Tribunal: STF
Processo: AI 447285
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: 1. Multa processual (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º):
necessidade de comprovação do depósito da multa para recorrer;
inaplicabilidade do art. 24-A da L. 9.028/95, que isentou o FGTS e a
 pessoa jurídica que o representa em juízo do depósito prévio e da
multa em ação rescisória.
2. Agravo regimental de manifesta
improcedência: condenação da agravante ao pagamento da multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art.
 557).